Tribunal: TJSP
Processo: 0003575-88.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal e vias de fato – Materialidade das lesões corporais bem comprovada – Réu revel – Elementos que sugerem a veracidade dos fatos – Palavras das vítimas seguras e coerentes – Laudos periciais indicando lesões compatíveis com agressões relatadas – Condenação mantida – Reincidência não comprovada – Crime continuado entre as lesões – Redução das penas –Regime aberto

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal e vias de fato – Materialidade das lesões corporais bem comprovada – Réu revel – Elementos que sugerem a veracidade dos fatos – Palavras das vítimas seguras e coerentes – Laudos periciais indicando lesões compatíveis com agressões relatadas – Condenação mantida – Reincidência não comprovada – Crime continuado entre as lesões – Redução das penas –Regime aberto – Possibilidade – Recurso provido em parte.